Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-75.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014329-75.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA ROGERIA DE ALMEIDA - CPF: 972.492.701-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Inominado:
1014329-75.2025.8.11.0055.

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrida:
EDNA ROGÉRIA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO VENCIMENTO BASE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais, para determinar o recálculo das horas extraordinárias com base na remuneração total percebida, condenando ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra corresponde ao vencimento-base ou à remuneração total; e (ii) estabelecer se as diferenças apuradas geram reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento central da sentença relativo à definição da base de cálculo das horas extras.

4. Não há interesse recursal quanto à prescrição, uma vez que a sentença já aplicou expressamente a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. A Lei Complementar Municipal nº 6/1994 distingue vencimento e remuneração, definindo esta como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

6. Os arts. 7º, IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou tese vinculante no sentido de que as horas extras e o adicional noturno dos servidores do Município de Tangará da Serra devem ser calculados sobre a remuneração total, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

8. A inclusão das vantagens pecuniárias habituais na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno não configura o vedado efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois não há incidência de adicional sobre adicional, mas apenas a correta apuração do valor da hora normal de trabalho.

9. Decreto municipal não pode restringir o conceito de remuneração estabelecido em lei complementar municipal nem afastar direitos assegurados pela Constituição Federal.

10. As diferenças decorrentes do recálculo das horas extras e do adicional noturno repercutem no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço constitucional, por integrarem a remuneração da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra têm como base de cálculo a remuneração total composta pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluídas apenas as verbas indenizatórias.

A utilização da remuneração total como base de cálculo das horas extras e do adicional noturno não configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Decreto regulamentar não pode restringir conceito remuneratório definido em lei nem limitar direitos assegurados pela Constituição Federal.

As diferenças decorrentes do recálculo das horas extras e do adicional noturno repercutem em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX e XVI, 37, XIV, 39, § 3º, e 84, IV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, arts. 61, 62, 187 e 191; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 926; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Orgânica Municipal, art. 80, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; TJMT, Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, PUIL nº 1002787-16.2024.8.11.9005; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI nº 1008634-43.2025.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09.04.2026; TJMT, RI nº 1008303-95.2024.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais, matrícula nº 1218201, admitida em 21/03/2014 e lotada no Hospital Municipal de Tangará da Serra.

A sentença recorrida determinou que o cálculo das horas extraordinárias fosse realizado com base na remuneração total auferida pela servidora, e não apenas sobre o vencimento-base, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas a partir de novembro de 2020, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a base de cálculo das horas extraordinárias deve corresponder ao vencimento-base, nos termos do Decreto Municipal nº 376/2020, sob pena de indevido “efeito cascata”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a utilização da remuneração total implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, além de defender a impossibilidade de incidência de reflexos das horas extraordinárias sobre férias e décimo terceiro salário.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais requer a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a legalidade da incidência do adicional por serviço extraordinário sobre a remuneração total do servidor.

Por meio do Ofício nº 83/2017-CPC/NFDTIPI, a representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrida, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais constituiriam mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora as razões recursais guardem semelhança com a contestação — o que se mostra compreensível diante da identidade das questões jurídicas debatidas —, o Município impugnou especificamente o fundamento central da sentença, consistente na definição da base de cálculo das horas extraordinárias. O recurso apresenta argumentação jurídica própria, com indicação de julgado desta Terceira Turma Recursal em sentido contrário ao adotado na sentença — TJMT, RI nº 1008303-95.2024.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/10/2025 —, circunstância que evidencia a dialeticidade mínima exigida.

No tocante à prescrição, verifica-se a ausência de interesse recursal do Município, uma vez que a sentença de origem já reconheceu e aplicou expressamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas devidas a partir de setembro de 2020, considerado o ajuizamento da ação em outubro de 2025, nos exatos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Nada há a reparar nesse ponto.

No mérito, a controvérsia recursal limita-se à definição da correta base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno da servidora municipal ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais: se o vencimento-base, como defende o recorrente, ou a remuneração total, como reconhecido na sentença.

O ente municipal sustenta que o Decreto Municipal nº 376/2020 estabeleceu o vencimento-base como parâmetro de cálculo, bem como que a utilização da remuneração total geraria o denominado “efeito cascata”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Entretanto, a Lei Complementar Municipal nº 006/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, diferencia claramente os conceitos de vencimento e remuneração em seus arts. 61 e 62. O vencimento corresponde à retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo, ao passo que a remuneração compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. O art. 187, por sua vez, assegura o pagamento do serviço extraordinário.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática da legislação municipal deve ser realizada em conformidade com a Constituição Federal. Os arts. 7º, IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal garantem aos servidores públicos o adicional pelo trabalho noturno e a remuneração do serviço extraordinário em valor superior, no mínimo, em cinquenta por cento à hora normal.

A tese defendida pelo Município, portanto, não prevalece diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 16, segundo o qual a análise do piso salarial e dos respectivos adicionais deve considerar o total da remuneração percebida pelo servidor.

Além disso, a matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1002787-16.2024.8.11.9005, ocasião em que foi firmada a seguinte tese vinculante:

"O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994."

Desse modo, a incidência do cálculo sobre as verbas permanentes de natureza salarial — a exemplo do adicional de insalubridade e do adicional por tempo de serviço, evidenciados nos holerites da servidora — reflete o valor efetivo da hora normal de trabalho e não configura o vedado “efeito cascata”.

Com efeito, não se trata de incidência de um adicional sobre outro de idêntica natureza, tampouco de acumulação indevida de acréscimos pecuniários para a concessão de vantagens ulteriores. Cuida-se, diversamente, de reconhecer que a hora normal de trabalho do servidor é composta pela totalidade das parcelas remuneratórias habituais, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

A propósito, esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Primeira Turma Recursal do TJMT:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. ARTS. 61 E 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994. ART. 7º, INCISOS IX E XVI, C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16/STF. TESE VINCULANTE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA TR/TJMT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Sentença na origem (id. 343656368 – reclamação nº 1008634-43.2025.8.11.0055 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido. 2- A Turma de Uniformização de Jurisprudência DAS Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do PUIL nº 1002787-16.2024.8.11.9005, fixou, por unanimidade, tese vinculante aplicável a todos os processos que versem sobre a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, nos seguintes termos: "O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994." A tese é vinculante para todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 926 do CPC. 2.1) O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal nº 6/1994) diferencia expressamente vencimento (art. 61 — retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, conforme símbolos, padrões e referências fixados em lei) de remuneração (art. 62 — vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei), adotando o conceito de remuneração para disciplinar o cálculo do adicional por serviços extraordinários (art. 187) e do adicional noturno (art. 191, parágrafo único). A utilização do mero vencimento base contraria a própria lei municipal e desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, ao desconsiderar parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor; 2.2) O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal). Se a Constituição garante que a hora extraordinária deve ser superior à hora normal, e se a hora normal de trabalho equivale, para fins de retribuição, ao somatório do vencimento e das vantagens permanentes e habituais, torna-se imperioso que a base de cálculo para o acréscimo constitucional seja a remuneração global efetivamente percebida; 2.3) A Súmula Vinculante nº 16/STF reforça esse entendimento ao dispor que os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor; 2.4) O argumento municipal de que a inclusão das vantagens na base de cálculo configuraria o vedado “efeito cascata” (art. 37, XIV, da CF) foi expressamente afastado no julgamento do incidente de uniformização. O art. 37, XIV, veda que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. O que se exige na espécie não é a incidência de um adicional sobre outro de igual natureza, mas que a base da hora extraordinária ou noturna reflita o valor real da hora normal, integrado por todas as parcelas permanentes e habituais. O “efeito cascata” somente estaria configurado se o adicional de hora extra, já calculado, servisse de base para novo acréscimo futuro, o que não ocorre nos presentes autos; 2.5) O Decreto Municipal nº 376/2020, por se tratar de ato normativo infralegal, não tem o condão de restringir o conceito de remuneração fixado na Lei Complementar Municipal nº 6/1994 nem de contrariar preceitos constitucionais de eficácia plena. Decreto regulamentador não pode impor limitações além do que a lei permite, sob pena de extrapolar o poder regulamentar do Chefe do Executivo (art. 84, IV, da CF c.c. art. 80, IV, da Lei Orgânica Municipal). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1008634-43.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Por consequência, mostra-se correta a sentença que determinou o pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço constitucional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026